Tribunal: STF
Processo: AO 2901
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual não conheci da presente ação originária, com pedido de emenda à inicial, a fim de se comprovar a suspeição e/ou impedimento de mais da maioria dos membros do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Os embargantes juntam documentos que pretensamente comprovariam tal requisito.



    Na decisão ora embargada, ao não conhecer desta ação, adotei os seguintes fundamentos: 



    “No que concerne à competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista na segunda hipótese do art. 102, I, n, da CF, qual seja, aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos, cumpre consignar que é excepcional a aplicação do referido permissivo constitucional, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural. Nesse sentido, veja-se o que decidido no MS 28.435, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 04/05/2011: 



    “COMPETÊNCIA – ALÍNEA “N” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NATUREZA DO PRECEITO. O preceito da alínea “n” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal retrata exceção. Indispensável é que haja o interesse direto ou indireto de todos os membros da magistratura ou que mais da metade dos que integram o Tribunal estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados no desfecho da ação. Isso não ocorre, presente mandado de segurança impetrado por entidade sindical, quanto ao encaminhamento de proposta de lei orçamentária pelo Executivo estadual à Assembleia, ainda que modificado o que previsto inicialmente pelo Tribunal de Justiça.” 



    Em arremate, a parte autora defende ser o caso de competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal.



    Tais alegações, contudo, não são suficientes para atrair a competência desta Corte Suprema, haja vista que, dos documentos juntados aos autos, depreende-se que as suspeições alegadas pelo embargante atingem, quando muito, 13 dos 35 membros que integram o TRF-2, ao contrário do que alega o autor na inicial da ação originária, não estando cumprido, portanto, o requisito de mais da metade dos membros do tribunal.



    [...]



    O mencionado requisito, todavia, não está presente no caso, haja vista que a demanda foi apresentada nesta Corte sob a simples alegação do requerente de suspeição ou impedimento dos desembargadores que compõem o Tribunal Regional Federal da 2ª Região para atuar no caso. 



    Essa alegação, sem a juntada aos autos de comprovantes suficientes, havendo, inclusive, documentos duplicados e alegações inverídicas, não supre a necessária manifestação expressa de mais da metade dos membros do Tribunal de origem para instaurar a competência excepcional do STF inscrita no art. 102, I, “n”, da CF. 



    Evidencia-se, portanto, a litigância de má-fé, por meio de conduta manifestamente incompatível com os deveres éticos disciplinados pelo Código de Processo Civil e pelo Estatuto da Advocacia, na medida em que o autor se vale de expedientes contrários a texto expresso de lei, utilizando-se do processo para tumultuar o exercício da jurisdição, procedendo de modo temerário, por meio de demandas manifestamente infundadas, tudo no termos do art. 80 do CPC. 



    Fica advertido o autor que a reiteração desse expediente resultará na cominação das sanções cabíveis para a conduta acima ressaltada. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF e na esteira dos precedentes citados, não conheço da presente ação.



 Como se vê, não foram juntados aos autos comprovantes suficientes de suspeição ou impedimento dos magistrados, havendo, inclusive, documentos duplicados e alegações inverídicas, o que denota litigância de má-fé, conduta que se renova nestes embargos. 



 Isso porque foram juntados apenas dois despachos de suspeição, o primeiro subscrito pela Magistrada Letícia Santis Mello (Edoc. 50), relativo a “pedido de efeito suspensivo à sentença” [proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 5093562-66.2024.4.02.5101], que extinguiu a execução sem resolução de mérito c/c medida cautelar de urgência”, que não diz respeito à ação rescisória mencionada na inicial desta ação originária. 



 O segundo despacho (Edoc. 51), do Desembargador Flávio Oliveira Lucas, também não diz respeito à ação rescisória, mas à Tutela Antecipada n. 5012947.



 Os demais documentos (Edocs. 52 a 66), não comprovam suspeição/impedimento de outros magistrados, tratando-se de memoriais, andamentos processuais e despachos de outra natureza, inclusive demonstrando litigância temerária dos ora embargantes na origem, como, por exemplo, a indicação equivocada de processos relacionados à Ação Rescisória em questão, o que vem gerando diversos incidentes e movimentações desnecessárias no âmbito do TRF2.



 Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos, deixo de determinar a emenda da inicial (art. 321 do CPC).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, os embargantes ficam também advertidos, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Por fim, tendo em vista a reiteração da conduta temerária do advogado Anderson Silva Prata, que além de tumultuar os feitos no âmbito do TRF2, já ajuizou diversos pedidos e expedientes manifestamente infundados perante esta Suprema Corte (AO 2858, AO 2866, CC 8406, Rcl 70659 e PET 13079), determino seja novamente oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil para eventuais providências, enviando-lhe cópia desta decisão. 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente